Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATORIA DE INEXISTE NCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
CONDENAC

AO EM DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Evidenciado pelo banco a existência do negócio jurídico firmado com a parte autora, em especial com a demonstração do instrumento contratual, o qual indica, na verdade, a contratação de empréstimo pessoal, impõe a reforma da decisão que deferiu pleito inicial de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009736-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA:

LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais” no 1000892-59.2022.8.11.0026, ajuizada por
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar ao ora agravante que se abstenha de descontar mensalmente valor referente aos contratos objeto da ação, no benefício de pensão por morte n.o 0955121450, correspondente ao CPF da autora, ora agravada, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

O agravante, em suas razões recursais, alega que “
a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça
” (sic).

Expõe que “
na ocasião da contratação, a parte agravada foi informada de todas as condições contratuais e, tendo as aceitado, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco. É certo que o contrato assinado, acompanhado dos documentos pessoais do contratante, evidenciam sua manifestação de vontade
” (sic).

Entende que deve “
prevalecer o brocardo da pacta sunt servanda, ou seja, as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, e, segundo a qual os contratos devem ser cumpridos
” (sic).

Assevera que “
somente 5 dias, é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida, razão pela qual deverá este e. Tribunal de Justiça indicar prazo razoável, não inferior a trinta dias, para cumprimento
” (sic).

Acrescenta que a multa imposta em caso de descumprimento da medida se mostra excessiva e caracteriza o enriquecimento sem causa da autora.

Discorre que “
diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado
” (sic).

Assegura, ademais, que como os descontos ocorrem de forma mensal, não é possível a fixação de multa diária.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “
que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação
” (sic).

Subsidiariamente, pugna “
seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada”
(sic).

No mérito, vindica o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/06/2023 (Id. 172686184).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta (Id. 176307677).

O preparo foi recolhido (Id 172604687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vislumbra-se, no caso concreto, que a agravada ajuizou a ação alegando que não realizou nenhum negócio com o Banco Daycoval S/A, e sem o seu consentimento vem efetuando descontos
benefício de pensão por morte.

Ao analisar o feito, a Magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos no benefício da agravada referente a suposto empréstimo consignado, inclusive, levantando eventuais restrições junto ao Serviço de Proteção ao Crédito.

Por sua vez, o agravante defende a legalidade do contrato, bem como a anuência do contratante na sua realização.

Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, quando foi determinado ao banco que deixe de debitar valores referentes a suposto crédito consignado, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Da análise da situação concreta, tenho que a decisão hostilizada merece ser reformada.

Isso porque, verifica-se que foi juntada uma cópia do contrato nos autos (id. 166702169) supostamente firmado entre as partes, onde os traços da assinatura da contratante mostram uma semelhança muito grande com àquela aposta aos seus documentos particulares e instrumento procuratório outorgado ao seu advogado (Id’s 91924667 e 91924664 - autos de origem).

Por outro lado, a autora basicamente afirma que foi vítima de fraude praticada pelo agravante, inexistindo elementos neste momento processual que levem ao convencimento de suas alegações, inclusive sequer juntou extratos bancários da época, que poderiam demonstrar a ausência do crédito relativo ao aludido empréstimo.

Ademais, constata-se que há um comprovante de TED do Banco Daycoval, ora recorrente, realizado em uma conta poupança do Banco Bradesco em nome da agravada, no valor de R
$2.161,44 (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
, que data movimento no dia 16/04/2021 (Id
117313272
– autos de origem), cuja finalidade encontra-se descrita da seguinte forma: “40 – Liberações de Operações de Crédito”, ao passo que o contrato apresentado nos autos traz a mesma data.

Dessa forma, entendo que não há que falar em sobrestamento de tais descontos, uma vez que se mostra essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDÍCIOS DE PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, o Banco Agravante acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento e cópias dos documentos pessoais da consumidora, nos quais constam as assinaturas da Recorrida. A propósito, é possível verificar dos contratos juntados ao caderno processual que a Agravada assinou termo de adesão de cartão de crédito consignado autorizando descontos em folha de pagamento.”
(TJ-MT 10108877720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

- SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.
”
(RAI n.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, e, por conseguinte, autorizar a continuidade da cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023